Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701629-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em ação renovatória de locação, intimou o requerido para comprovar o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prejuízo da prova em seu desfavor. Em suas razões, sustenta não haver necessidade de realização de uma terceira perícia, uma vez que os laudos periciais permitem aferir, com segurança, o valor de mercado da locação do imóvel objeto da presente ação renovatória. Afirma que nova perícia configura indevida dilação probatório, violando o princípio da celeridade. Alega que a agravada ajuizou nova ação renovatória de locação (0701148-50.2025.8.07.000) em razão do transcurso de amis de cinco anos do período contratual discutido neste processo. Aduz que a propositura de uma segunda ação renovatória acerca do valor do aluguel referente ao período anterior teve sua utilidade econômica e jurídica esvaziada. Argumenta que condicionar o exercício do direito de defesa do agravante ao depósito imediato dos honorários periciais viola o exercício do direito de defesa, configurando coação indireta. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais relativos à terceira perícia. No mérito, a desnecessidade e a inutilidade superveniente da realização da terceira perícia em razão do ajuizamento de nova ação renovatória de locação. Preparo regular (ID 80284748). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Na origem, no dia 17/10/2024, o juiz de primeiro grau proferiu decisão que determinou a realização de nova perícia e atribuiu às partes o custeio (ID 214746703). Contra a decisão, o réu formulou pedido de reconsideração (ID 220079853), sendo mantida a decisão anteriormente proferida (ID 233756588) O agravante indica como decisão agravada aquela que indeferiu o pedido de reconsideração e a decisão que inicialmente determinou a realização de nova perícia e atribuiu às partes o custeio. O agravante pretende, portanto, a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação a decisão proferida no dia 17/10/2024 (Id 214746703, processo de origem). Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, o termo final é o dia 14/11/2025. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 22/01/2026. De outra parte, o processo no 0701148-50.2025.8.07.000 foi suspenso até o julgamento definitivo da ação renovatória que ensejou a interposição deste recurso. Ademais, na forma do que dispõe o Código de Processo Civil, incorre a agravante em litigância de má-fé: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: ........................................... IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” A agravante já interpôs o Agravo de Instrumento no 0720297-44.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão que determinou a realização de nova perícia e imputou às partes o respectivo custeio, recurso este que não foi conhecido. Nesse contexto, a interposição de novo recurso contra decisão anteriormente impugnada e já submetida à apreciação judicial revela-se manifestamente incabível, não se prestando a outro propósito senão ao de provocar indevido tumulto processual e comprometer o regular andamento do feito. Fixo multa em valor equivalente a 1,1% do valor da causa, com fundamento no art. 81 do CPC. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g